Tribunal: TJPA
Processo: 0002519-88.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002519-88.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002519-88.1999.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: NORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra Norbat Distribuidora de Baterias Ltda., com fundamento na Resolução nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, ambas do CNJ, em razão da ausência de CPF ou CNPJ do executado. O recorrente alega a inaplicabilidade da norma infralegal frente à legislação específica da execução fiscal, invocando ainda a necessidade de prévia intimação para emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC, e a jurisprudência do STJ consubstanciada na Súmula 558. Requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Resolução CNJ nº 617/2025 pode, por si só, fundamentar a extinção da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ do devedor, à revelia das disposições da Lei nº 6.830/80 e do CTN; e (ii) verificar se a ausência de intimação da parte exequente para suprir a falta configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da não-surpresa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal exclusivamente com base na ausência de CPF ou CNPJ do executado, sem intimação prévia para regularização da inicial, afronta o disposto no art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A Resolução CNJ nº 617/2025, ao alterar a Resolução nº 547/2024, não possui hierarquia normativa superior às leis que regem a execução fiscal (Lei nº 6.830/80 e CTN), que não exigem a indicação do CPF ou CNPJ como requisito essencial da petição inicial.

O art. 202 do CTN e o art. 6º da LEF indicam os elementos necessários para a validade da inscrição e da petição inicial, sem impor obrigatoriedade de CPF ou CNPJ do devedor.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 558, afasta o indeferimento da petição inicial por ausência de CPF ou CNPJ, desde que presentes os demais requisitos legais.

A extinção sem oportunizar a regularização da petição inicial viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e não se justifica nem mesmo à luz de resoluções administrativas que visem à racionalização da cobrança da dívida ativa.

A ausência de decisão de saneamento ou despacho que oportunize a emenda agrava a nulidade processual e reforça a necessidade de desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de CPF ou CNPJ do devedor não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, desde que presentes os demais requisitos legais previstos na LEF e no CTN.

A Resolução CNJ nº 617/2025, por ser norma infralegal, não pode restringir direitos processuais assegurados por normas legais superiores.

A extinção do feito sem prévia intimação da parte exequente para regularizar a petição inicial viola os princípios do contraditório, da não-surpresa e o disposto no art. 321 do CPC.

A aplicação de resolução administrativa não pode afastar a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 558), nem suprimir a observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV; CPC, arts. 9º, 10, 321; CTN, arts. 202, 203; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 558; TJPA, ApCiv nº 0024555-90.2000.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.09.2025 (decisão monocrática); STJ, AREsp 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 11.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
23/10/2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base na Resolução nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, ambas do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ingressou com Ação de Execução Fiscal em face de Norbat Distribuidora de Baterias Ltda., visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$ 15.415,67 (quinze mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), conforme certidão de dívida ativa anexada aos autos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Sem condenação em custas e honorários."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões, inicialmente alegou a tempestividade do recurso, sustentando que, considerando a contagem em dobro dos prazos processuais prevista no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública, e tendo sido intimado da decisão em 13/06/2025, o prazo final para a interposição se encerraria em 29/07/2025, tendo sido o recurso protocolizado em 22/07/2025.

No mérito, o recorrente impugnou a aplicação da Resolução nº 617/2025 do CNJ, que, ao alterar a Resolução nº 547/2024, passou a prever a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ do executado. Argumentou que tal exigência não encontra respaldo na legislação específica que rege a execução fiscal — notadamente a Lei nº 6.830/1980 (LEF) e o Código Tributário Nacional — que não impõem a exigência do CPF ou CNPJ para a propositura da ação. Sustentou, ainda, que a ausência de tais dados não pode ensejar o indeferimento da petição inicial ou a extinção do feito sem antes ser oportunizada a emenda da inicial, à luz do art. 321 do CPC.

Aduziu que o art. 202 do CTN admite expressamente a inscrição da dívida ativa mesmo que não seja possível a identificação do devedor por CPF ou CNPJ, reforçando a tese de que a Resolução não poderia sobrepor-se às normas legais, sob pena de afronta aos princípios da legalidade (art. 5º, II, da CF) e da segurança jurídica.

Invocou, ainda, a Súmula 558 do STJ, segundo a qual a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida sob a justificativa de ausência de CPF ou RG ou CNPJ da parte executada, desde que presentes os demais requisitos legais. Ademais, reiterou que não foi intimado para suprir a ausência da informação, o que violaria os princípios do contraditório e da não-surpresa (art. 9º e 10 do CPC), sendo nula, por conseguinte, a sentença proferida sem tal providência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença recorrida e determinado o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial da empresa executada, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a ação executiva tramitava há 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade. Afirmou que a extinção se deu em consonância com o Tema 1184 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1355208, que reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando não há expectativa de satisfação do crédito, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37 da CF).

Aduziu que a execução fiscal em questão se enquadra nas hipóteses da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que prevê expressamente a extinção de execuções sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, ainda que a soma das execuções supere R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde que não apensadas. Alegou, ainda, que o custo processual para prosseguir com execuções inefetivas compromete os recursos do Judiciário e da Administração Pública, afrontando o princípio da eficiência.

Rechaçou, por fim, a alegada ofensa ao contraditório e à não-surpresa, sustentando que a extinção com base em norma de ordem pública não demanda prévia oitiva da parte exequente. Por tais fundamentos, pugnou pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença de extinção.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, deixando de apresentar parecer por entender ausentes as hipóteses legais que ensejariam sua intervenção, notadamente aquelas previstas no art. 178 do CPC. Aduziu que o caso versa sobre direito disponível, sem envolvimento de interesse público, de incapaz ou de litígio coletivo fundiário, não se justificando, assim, a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de NORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, com fundamento na Resolução nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, ambas do Conselho Nacional de Justiça, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

A extinção de ofício do feito, sem a prévia intimação da exequente para emenda da petição inicial, conforme estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil, revela-se medida incompatível com os postulados fundamentais do contraditório e da não-surpresa, além de afrontar a legislação de regência da execução fiscal e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal deve estar instruída com a certidão de dívida ativa, a qual contém os elementos mínimos exigidos pelos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional. Nenhum desses dispositivos impõe como requisito formal a obrigatoriedade da indicação do CPF ou CNPJ do devedor para fins de validade da inscrição ou propositura da execução. Vejamos:

Lei nº 6.830/80

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Código Tributário Nacional

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada

Embora seja meritória a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de fomentar a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, é certo que o referido ato normativo carece de força vinculante capaz de se sobrepor às normas legais de hierarquia superior, como a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN), que não impõem, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção das providências estabelecidas na mencionada Resolução.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula nº 558, é firme no sentido de que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida unicamente pela ausência de CPF ou CNPJ do executado, desde que presentes os demais requisitos legais. Vejamos:

SÚMULA n. 558 Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

No presente caso, não há nos autos qualquer decisão que tenha oportunizado à Fazenda Pública emendar a inicial, nem mesmo foi proferido despacho de saneamento, o que agrava a nulidade processual, ante o descumprimento do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Ainda que se admita a aplicação da Resolução CNJ nº 617/2025 para racionalização da tramitação de execuções fiscais ineficazes, tal aplicação deve observar o contraditório prévio, a possibilidade de saneamento e a primazia da decisão de mérito, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC.

A seguir, colaciona-se julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em contexto absolutamente análogo ao ora discutido:

“(...)
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal sem
resolução
de mérito devido à ausência de indicação do CPF/CNPJ dos executados, nos termos do art. 1º-A da
Resolução
n.
547
/
2024
,
alterada
pela
Resolução
n.
617
/
2025
, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, abaixo descrevo os termos da fundamentação:

(...)

Ora, trata-se de normas legais em sentido estrito, que regulam o título executivo extrajudicial e os requisitos formais da petição inicial na execução fiscal, não podendo ser revogadas ou modificadas por
resolução
administrativa.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ do devedor não é, por si só, causa de indeferimento da inicial, conforme disposto na Súmula nº 558/ST

(...)

Em síntese, não se revela legítima a extinção automática do feito com base em
resolução
administrativa infralegal, especialmente sem prévia intimação da parte exequente para manifestação ou regularização, violando-se princípios basilares do processo civil e da legalidade estrita na cobrança da dívida ativa.

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação
.

(...)”

(
TJ-PA
0024555-90.2000.8.14.0301
, Relator (a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 24/09/2025 )

No mesmo sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ESPÓLIO . REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE. (...).
2. A Lei n . 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal
. 4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal. 5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art . 76, § 1º, I, do CPC/2015.6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2670058 TO 2024/0218950-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização da petição inicial ou prosseguimento do feito, conforme o caso.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para DESCONSTITUIR a sentença que extinguiu o feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025